Tribunal: TJBA
Processo: 8050302-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050302-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SILAS MARINHO DE QUEIROZ Advogado(s): SILAS MARINHO DE QUEIROZ AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por assistido do Plano PETROS contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os descontos extraordinários relativos ao Plano de Equacionamento do Déficit (PED) do Plano PETROS do Sistema Petrobras (PPSP). O agravante alegou direito adquirido, gravidade de sua condição pessoal (cardiopatia grave, 75 anos), e natureza alimentar dos valores, requerendo a suspensão dos descontos e, ao final, o provimento do recurso. A decisão agravada fez remissão à SLS 2.507/RJ do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de cognição sumária, suspender os descontos de contribuições extraordinárias instituídas pelo Plano de Equacionamento do Déficit do Plano PETROS, à luz de alegado direito adquirido e situação pessoal do agravante; (ii) estabelecer se a decisão proferida na SLS 2.507/RJ admite a cobrança retroativa de parcelas não recolhidas durante a suspensão liminar anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos ausentes no caso concreto. 4. A LC 109/2001, art. 21, prevê expressamente a possibilidade de equacionamento do déficit atuarial por meio de contribuições extraordinárias por parte de patrocinadores, participantes e assistidos, como forma de garantir a solvência e o equilíbrio do plano. 5. A jurisprudência do STJ, especialmente na SLS 2.507/RJ, reconhece a legalidade da cobrança das contribuições extraordinárias e suspende nacionalmente decisões que visem à sua redução ou exclusão, o que vincula os órgãos jurisdicionais inferiores. 6. A condição pessoal do agravante (idade avançada e comorbidades) não autoriza, por si só, a sustação dos descontos, diante da necessidade de preservação do caráter mutualista e do equilíbrio atuarial do plano, sob pena de periculum in mora inverso. 7. A decisão da SLS 2.507/RJ não autoriza a cobrança retroativa irrestrita de parcelas não recolhidas; a eficácia das medidas suspensivas deferidas pelo STJ é, como regra, ex nunc, a contar da data da decisão que se pretende suspender. 8. Não se constatou, na hipótese, prova robusta de ilegalidade do PED ou de vício atuarial que justificasse o afastamento da contribuição extraordinária devida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contribuição extraordinária instituída no âmbito do Plano de Equacionamento do Déficit do Plano PETROS é legítima, conforme previsto no art. 21 da LC 109/2001, sendo inviável sua suspensão em sede de cognição sumária sem prova robusta de ilegalidade ou vício atuarial. 2. A eficácia das medidas de suspensão deferidas pelo STJ em sede de SLS é, como regra, ex nunc, não autorizando automaticamente a cobrança retroativa de parcelas não recolhidas antes de sua concessão. 3. A condição pessoal do assistido, ainda que relevante, não prevalece sobre o interesse coletivo no equilíbrio atuarial do plano fechado de previdência, devendo ser avaliada no juízo de origem para eventual tutela individualizada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; LC 109/2001, arts. 17, 19 e 21; Decreto nº 606/1992. Jurisprudência relevante citada: STJ, SLS nº 2.507/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 11/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2420830/BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/05/2024; TJBA, AI nº 8014304-13.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 07/11/2024; STF, AgR SL nº 879/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08/05/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA